Tribunal: TJPA
Processo: 0011955-84.2019.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011955-84.2019.8.14.0070

EMBARGANTE: CLEITO MARQUES CARVALHO, YONARA OLIVEIRA CAVALCANTE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Cleito Marques Carvalho e Yonara Oliveira Cavalcante contrariamente ao v. acórdão proferido pela
E. 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento às apelações interpostas pelos ora embargantes nos termos do voto deste Relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se deve ser suprida a omissão apontada pelo embargante Cleito Marques Carvalho, referente à ausência de apreciação da
violação da cadeia de custódia das interceptações telefônicas que deram origem à persecução penal, e, uma vez reconhecida a sua ocorrência, se deve haver a nulidade da prova e daquelas dela derivadas, com a consequente anulação da ação penal
ab initio
e a absolvição do embargante; (ii) examinar se deve ser suprida a contradição alegada pela embargante Yonara Oliveira Cavalcante de modo a propiciar que
sejam analisadas as razões da apelação que não foram objeto de conhecimento pelo aresto recorrido;
(iii) vislumbrar se desacolhidos os pedidos principais, os pleitos subsidiários dos embargantes devem ser deferidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

4.
Em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, não conhecida da emenda dos embargos de declaração, oferecida por
Cleito Marques Carvalho.

5.
As razões de apelação do embargante Cleito Marques Carvalho sequer se insurgiram em relação
à violação da cadeia de custódia das interceptações telefônicas,

de modo que o v. acordão embargado se atentou à clara e expressa análise da irresignação recursal.

6. A Defesa incorreu em indevida inovação recursal, providência inadmissível no ordenamento jurídico, porquanto é defeso à parte, em sede de embargos de declaração, alterar a demanda ou ampliar o objeto da controvérsia mediante a inclusão de questões não deduzidas no momento processual adequado.

7.
A embargante Yonara Oliveira Cavalcante sustenta que o v. acordão incorreu em contradição, pois, diversamente do que consta do aresto recorrido, as razões recursais que não foram conhecidas possuem objeto de insurgência mais abrangente em relação àquelas apresentadas primeiramente.

8. O acórdão recorrido é claro no sentido de que a interposição de duas peças recursais contra a mesma decisão afronta o princípio da unicidade recursal, além de configurar hipótese de preclusão consumativa, que impede a prática reiterada de ato processual já exercido validamente.

9. A referência à similitude dos pleitos objeto de cada uma das razões recursais apenas se tratou de uma observação acessória em relação à insurgência recursal, não se traduzindo na principal razão de decidir, esta assentada no princípio da unicidade recursal e no instituto da preclusão consumativa conforme demonstrado.

10. Impossibilidade de acolhimento dos pleitos subsidiários dos embargantes, pois espelham mero descontentamento com os termos do v. acordão embargado com o propósito de reverter julgamento que lhe fora desfavorável, o que é vedado em sede de aclaratórios, que não se presta a rediscutir questões claramente decididas a fim de modificá-las em sua essência.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de Cleito Marques Carvalho parcialmente conhecidos e rejeitados.

12. Embargos de Yonara Oliveira Cavalcante conhecidos e rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art.3º, art.619; CPC, art.1022, III

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/6/2025;
STJ, EDcl no REsp n. 2.147.583/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 10/9/2025;

TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº. 0008501-45.2016.8.14.0024, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por

CLEITO MARQUES CARVALHO e YONARA OLIVEIRA CAVALCANTE

em face ao
v. acórdão de ID 29120336,
em cujo teor a E. 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento às apelações interpostas nos termos do voto deste Relator.

Em suas razões recursais (ID 29158796), o embargante
CLEITO MARQUES CARVALHO
alega que o acordão recorrido incorreu em
omissão,
pois

não enfrentou questão expressamente arguida nas razões recursais da apelação e na impugnação ao parecer ministerial, a
violação da cadeia de custódia das interceptações telefônicas que deram origem a toda a persecução penal.

Nessa senda, alega que os autos inquisitivos apresentam apenas trechos fragmentados e transcritos das supostas interceptações telefônicas, sem a juntada das mídias originais correspondentes, bem assim que não há qualquer documento que comprove a integridade da prova digital produzida, inexistindo laudos técnicos, relatórios de extração ou certificação por algoritmo
hash
que garantam a autenticidade e preservação do conteúdo interceptado.

Assim, o recorrente
CLEITO MARQUES CARVALHO
postula o conhecimento e acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com a apreciação expressa acerca da ausência de documentação que mencione/comprove a certificação por algoritmo hash das interceptações e da inexistência de juntada das mídias originais/espelhos integrais e dos registros formais da cadeia de custódia, e,
uma vez reconhecida a quebra de cadeia de custódia por violação aos arts. 158-A a 158-F do CPP
, haja declaração de nulidade das interceptações e das provas delas derivadas (art. 157, §1º, CPP), com a consequente anulação da ação penal
ab initio
e a absolvição do embargante (art. 386, II e VII, CPP).

Subsidiariamente
, o embargante requer: (i) a intimação da autoridade policial e do Ministério Público para juntarem, em prazo certo, as mídias originais e relatórios/laudos de extração com hash e documentos da cadeia de custódia (coleta, lacre, guarda, transferência e conferência); (ii) conversão do julgamento em diligência para a realização de perícia de integridade (com cálculo e verificação de hash) nas mídias eventualmente apresentadas; (iii) na falta de documentação idônea ou havendo divergência de hash, o reconhecimento da nulidade das provas e seus derivados, com a anulação da ação penal
ab initio
e a absolvição do embargante (art. 386, II e VII, CPP). Por derradeiro, pugnou pelo prequestionamento da matéria controvertida à luz dos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, CF/88; arts. 157, 158-A a 158-F e 619, do CPP.

Por meio da petição de ID 29238066, o embargante
CLEITO MARQUES CARVALHO apresenta emenda aos aclaratórios
apostos sob o fundamento de que “(...)
A decisão colegiada, além de não se debruçar sobre a ausência de certificação da prova digital como questionado na petição de Embargos de ID nº 29158796 dos autos, deixou de enfrentar de forma expressa a questão da inexistência de materialidade delitiva, limitando-se a valorizar elementos subjetivos de convicção.”

Nesse contexto, postula o recebimento da emenda aos embargos de declaração para que: (i) sejam apreciados tanto os pontos acrescentados na emenda quanto constantes da petição dos embargos sobre a quebra na cadeia de custodia; (ii) o reconhecimento da nulidade da condenação, com a consequente absolvição do embargante nos termos do art. 386, II, do CPP; (iii) subsidiariamente, caso não acolhida a tese principal, que seja reconhecida a omissão/contradição do acórdão quanto à prova da materialidade, com a devida anulação da condenação.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID 29344123),

a embargante YONARA OLIVEIRA CAVALCANTE
esclarece que o v. acórdão não conheceu das razões recursais de apelação apresentadas pelo causídico ora subscritor dos presentes embargos, protocoladas na petição de ID 13240281; eis que já constavam dos autos razões recursais (ID 13240278), oferecidas pelo causídico que anteriormente patrocinava a defesa da ré, e por inexistir alteração substancial nos pedidos formulados nas duas razões recursais.

Entretanto, sustenta que o v. acordão incorreu em
contradição,
pois, diversamente do que consta do aresto recorrido, as razões recursais que não foram conhecidas possuem objeto de insurgência mais abrangente, em virtude da primeira peça de razões recursais (ID 13240278) ter se limitado a requerer a absolvição da apelante, de modo que os pleitos recursais contidos nas razões recursais apresentadas posteriormente devem ser apreciados.

Nesse cenário, a recorrente YONARA OLIVEIRA CAVALCANTE postula o conhecimento e acolhimento dos embargos a fim de que sejam analisadas as razões da apelação de ID 13240281, com o julgamento de todos os pedidos nela contidos.

Subsidiariamente
, em caso de não acolhimento dos embargos para análise das razões ID 13240281, requer: (i) a fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) adoção da ação penal nº. 0006849-10.2020.8.14.0070, tramitada no Juízo
a quo,
como julgamento paradigma a fim de haja a absolvição da embargante na forma do art. 386, II do CPP, eis que, tal como naqueles autos, não houve a comprovação da materialidade delitiva diante da ausência de apreensão de material entorpecente.

Por meio da petição de ID 30893922, o recorrente CLEITO MARQUES CARVALHO requereu a certificação do decurso de prazo para apresentação de manifestação pela douta Procuradoria de Justiça e o regular prosseguimento do feito, com o devido encaminhamento para julgamento.

Na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer
pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 31060165).

O embargante CLEITO MARQUES CARVALHO apresentou impugnação ao parecer ministerial consoante os fundamentos contidos na petição de ID 32241318.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que os recursos interpostos não estão contidos no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PARCIAL CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
CLEITO MARQUES CARVALHO

De início, cumpre esclarecer que o recorrente
CLEITO MARQUES CARVALHO opôs tempestivamente embargos de declaração, com as suas respectivas razões recursais anexas (ID 29158796), alegando que o acordão embargado incorreu em omissão na apreciação quanto à
violação da cadeia de custódia das interceptações telefônicas que deram origem à persecução penal.

Contudo, posteriormente, apresentou a petição de ID
29238066,

em cujo teor ofereceu
emenda aos aclaratórios manejados; argumentando, desta feita, omissão do aresto embargado quanto à apreciação da
inexistência de materialidade delitiva.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “Em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, não se admite a posterior complementação de razões recursais.” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.972.411/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Assim,
conheço
parcialmente
dos embargos de declaração opostos por
CLEITO MARQUES CARVALHO
, passando a análise do mérito recursal apenas das
razões recursais constantes do ID 29158796,
afastando o exame da emenda oferecida ao recurso.

Relativamente aos
embargos de declaração opostos por
YONARA OLIVEIRA CAVALCANTE
,
vislumbro que o recurso interposto
preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, motivo pelo qual
conheço do aclaratórios integralmente.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
CLEITO MARQUES CARVALHO

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Examinando os autos, verifico que as razões recursais do ora embargante (ID 13240274)
sequer
se insurgiram em relação
à
violação da cadeia de custódia das interceptações telefônicas,
de modo que o v. acordão embargado se atentou à clara e expressa análise da irresignação recursal.

I
n casu
, constato que a Defesa incorreu em indevida inovação recursal, providência inadmissível no ordenamento jurídico, porquanto é defeso à parte, em sede de embargos de declaração, alterar a demanda ou ampliar o objeto da controvérsia mediante a inclusão de questões não deduzidas no momento processual adequado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento segundo o qual a “A argumentação trazida somente nos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o acolhimento da insurgência tal como apresentada” (STJ, EDcl no REsp n. 2.147.583/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

Nessa linha, esta E. Corte Estadual já se manifestou que “A inovação recursal não pode ser conhecida em sede de embargos de declaração, sendo limitadas ao esclarecimento de omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada.”
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008501-45.2016.8.14.0024 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2025)

Ainda que assim não fosse
, o pedido principal ora proposto é matéria ínsita à apelação criminal, não sendo devido o manejo de embargos de declaração como se fosse uma segunda apelação, devendo o embargante instrumentalizar outras vias de impugnação para alcançar a pretensão ora declinada. Por tais razões, o acolhimento dos pedidos subsidiários postulados também se revela improcedente.

Nessa esteira, esclareço que é iterativa a jurisprudência do STJ no sentido de que é inadmissível o uso dos aclaratórios “(...) como meio de rediscussão da matéria decidida, ou como sucedâneo de recurso.” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Relativamente às
demais petições protocoladas pelo embargante
, oportuno esclarecer que houve a perda superveniente de objeto em relação ao petitório de ID
30893922 ante a apresentação de manifestação na condição de
custos legis
pela douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, bem assim que descabe a apreciação do petitório de ID 32241318, eis que o contraditório já fora deflagrado nos autos a partir da oferecimento de razões recursais dos embargos de declaração e da manifestação ministerial a respeito, sendo indevida a renovação do procedimento.

Acerca do prequestionamento requerido pelo recorrente, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Assim, constato que o acórdão embargado se mostra completo e claro, sem qualquer vício a ser corrigido, tendo observado o Princípio do Livre Convencimento Motivado e atendido às exigências de fundamentação das decisões judiciais previstas no art. 93, IX, da CF/88, e no art. 315, §2º, do CPP.

Portanto,
forçosa a rejeição dos aclaratórios manejados
.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO POR
YONARA OLIVEIRA CAVALCANTE

Em suas razões recursais (ID 29344123), a embargante YONARA OLIVEIRA CAVALCANTE sustenta que o v. acordão incorreu em
contradição,
pois, diversamente do que consta do aresto recorrido, as razões recursais que não foram conhecidas possuem objeto de insurgência mais abrangente, em virtude da primeira peça de razões recursais (ID 13240278) ter se limitado a requerer a absolvição da apelante, de modo que os pleitos recursais contidos nas razões recursais apresentadas posteriormente devem ser apreciados. Caso superada a questão, vindica o deferimento dos pleitos subsidiários requeridos.

De início, cumpre esclarecer que, segundo lição doutrinária, o vício de contradição “(...) trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acordão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, com outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações anteriores ao julgado.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 16ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.898) (grifo do autor)

Nessa linha, o douto Noberto Avena ressalta que “(...) o

vício que justifica a oposição dos embargos é a
contradição

interna,
‘a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e

as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador’ (STJ, EDcl no AgInt na Reclamação 31.387/SC,
DJ
29.08.2018). Logo, descabe alegar nessa via integrativa a ocorrência de
contradição externa,
assim considerada aquela que se verifica entre o julgado e outras decisões do mesmo tribunal acerca de casos análogos, ou entre o julgado e o entendimento da parte, ou entre aquele e o que foi deliberado no juízo
a quo.
” (AVENA, Noberto. Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro: Ed. Método, 2023, item 14.10) (grifo do autor)

Nesse contexto, verifico que inexiste a mácula indicada pela embargante, pois o acórdão recorrido é claro no sentido de que “a interposição de duas peças recursais contra a mesma decisão afronta o princípio da unicidade recursal, além de configurar hipótese de preclusão consumativa, que impede a prática reiterada de ato processual já exercido validamente.”

Assim, com esteio nessa premissa e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, o aresto embargado não conheceu das razões recursais dispostas na petição de ID 13240281.

A referência à similitude dos pleitos objeto de cada uma das razões recursais apenas se tratou de uma observação acessória em relação à insurgência recursal, não se traduzindo na principal razão de decidir, esta assentada no princípio da unicidade recursal e no instituto da preclusão consumativa conforme referido anteriormente.

Em verdade, a embargante manifesta mero descontentamento com os termos do v. acordão embargado com o propósito de reverter julgamento que lhe fora desfavorável, o que é vedado em sede de aclaratórios, que não se presta a rediscutir
questões claramente decididas
a fim de modificá-las em sua essência, conforme já esclarecido. Nessa esteira, tal como o pedido principal, não há como acolher os pleitos subsidiários declinados.

Diante da inexistência da aventada contradição no julgado embargado,
devido o desprovimento do recurso interposto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos embargos de declaração opostos por
CLEITO MARQUES CARVALHO
e, nessa extensão,
REJEITO

nos termos da fundamentação para manter inalterado o v. acórdão embargado.

Além do mais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
YONARA OLIVEIRA CAVALCANTE
e, no mérito,
REJEITO
nos moldes da fundamentação supra, mantendo incólume o aresto embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 23/02/2026